Tribunal: TJDFT
Processo: 0008686-73.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA À DESTREZA. INVIABILIDADE. FURTOPRIVILEGIADOCONFIGURADO. RÉ PRIMÁRIA E RES FURTIVA DE VALOR PEQUENO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação pelo delito de furto qualificado quando o conjunto probatório é consistente e não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime.
2. A aplicação do princípio da insignificância não se baseia simplesmente no valor irrisório do objeto furtado, devendo preencher cumulativamente os seguintes requisitos estabelecidos cumulativamente pelo Supremo Tribunal Federal - STF: a) a mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. Incabível a aplicação do Princípio da Insignificância quando o valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
4. Na espécie, restou demonstrada a excepcional habilidade da apelante para subtrair o aparelho celular que se encontrava na mochila da ofendida sem despertar-lhe a atenção, contexto em que fica caracterizada a qualificadora da destreza na prática do furto (art. 155, § 4o, inciso II, do CP).
5. Primariedade e pequeno valor do bem são os dois requisitos objetivos do privilégio do § 2o do artigo 155 do Código Penal. Nos termos da jurisprudência do STJ, por pequeno valor, entende-se aquele que não ultrapassa o salário mínimo vigente à época do fato, requisito atendido no caso concreto.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.